Tribunal: TJBA
Processo: 8016472-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016472-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBA REGINA CAFE RODRIGUES Advogado(s): SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. CIRURGIA REPARADORA. OMISSÃO CONFIGURADA. MULTA DIÁRIA E REDE CREDENCIADA. EFEITOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela impetrante e pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a autorização e o custeio de cirurgia reparadora abdominal pelo PLANSERV. A impetrante alega omissão quanto à fixação de multa diária para assegurar o cumprimento da obrigação. O ente público aponta omissão sobre a necessidade de o procedimento ser realizado preferencialmente na rede credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública em demandas de saúde para garantir a efetividade da ordem judicial; e (ii) se a obrigação de fazer deve observar, prioritariamente, a rede de prestadores conveniados ao plano de autogestão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão quanto à fixação de medidas coercitivas deve ser sanada. A imposição de multa diária contra o ente público é legítima para assegurar a prestação jurisdicional em demandas de saúde, conforme a orientação do STJ no Tema Repetitivo 98, cuja lógica jurídica se aplica integralmente à realização de procedimentos cirúrgicos. 4. Procede a integração quanto ao local de cumprimento. A jurisprudência deste Tribunal orienta que o atendimento deve ocorrer, preferencialmente, na rede credenciada do PLANSERV, resguardando-se a menor onerosidade ao erário sem prejuízo à saúde da beneficiária. 5. Fixação de prazo razoável de 15 dias úteis para cumprimento, com multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00, condicionada à prévia notificação pessoal da autoridade coatora. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos acolhidos com efeitos integrativos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 98 (REsp 1474665/RS); STJ, Súmula 410; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8032419-19.2023.8.05.0000; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8046436-26.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016472-85.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante e Embargado ALBA REGINA CAFE RODRIGUES e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em ACOLHER AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)